Tribunal: TJBA
Processo: 8060031-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060031-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: VERAILSON BISPO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDANTE. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 14.181/21. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30%. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de aplicação da limitação imposta aos empréstimos consignados aos empréstimos bancários descontados diretamente em folha de pagamento, tendo a demandante promovido a ação contra 12 credores.

2. No caso em tela, há elementos que indicam o caráter de urgência da medida liminar, pois resta evidente, da agravada colacionados no evento de (ID Nº 458180897, ID Nº 458180899, ID Nº 458180900 e ID Nº 458180901), dos autos originários, que os descontos oriundos de empréstimos consignados comprometem mais de 30% dos seus vencimentos líquidos, notadamente em razão de pretensão fundamentada na Lei nº 14.181/21 (Lei do Superenvidamento, que não obstante ter por finalidade o saneamento do sistema de crédito, com a satisfação dos credores, não pode deixar de observar a necessidade de garantir o mínimo existencial ao devedor e de sua família. Diante disso, a decisão liminar visou a preservar o mínimo existencial, princípio constitucionalmente garantido pela dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e reforçado pelas disposições da Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento.

3. Desta forma, observar que o risco de dano grave é inversamente direcionado à agravada, cuja subsistência estaria severamente prejudicada pela ausência de limitação dos descontos, configurando, assim, o perigo de dano irreparável necessário para a concessão da tutela de urgência. O argumento do agravante de que não houve demonstração de probabilidade do direito não se sustenta, uma vez que a situação de superendividamento da agravada foi amplamente demonstrada.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8060031-92.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO SAFRA S A e como agravado VERAILSON BISPO DE SANTANA

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.